Tribunal: TJBA
Processo: 8000201-32.2018.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000201-32.2018.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA registrado(a) civilmente como IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA, MICHEL SOARES REIS

APELADO: EDINALVA REIS SANTOS

Advogado(s)
:
HELENILDA OLIVEIRA COUTO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FULCRO NO TEMA 138. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA AO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ASSUNTO TRATADO NOS AUTOS E O VERSADO NO PARADIGMA APLICADO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO COM ENTENDIMENTO CRISTALIZADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8
00201-32.2018.8.05.0090
, em que figura como agravante o MUNICÍPIO DE IAÇÚ e, como agravada, EDINALVA REIS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENT
O
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

Desembargador

2º Vice-Presidente